Tribunal: STJ
Processo: 5001472-56.2020.8.24.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2176952 - SC(2024/0393126-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA
ADVOGADOS
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
JAIRO KIPPER DA ROSA - PR042006
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GIOVANA AUGUSTA CRESTANI
INTERES.
: JOSE CARLOS KONRAD
INTERES.
: MARCIANO RUBEL
INTERES.
: NILSON JOSE CRESTANI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO PELO LANÇAMENTO DE
RESÍDUOS.

AUSÊNCIA.
PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO.
SÚMULA 115/STJ.
1. É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia
completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos
termos da Súmula 115/STJ.
2. Embora devidamente intimada para regularização da representação
processual – nos termos do

o
parágrafo único, ambos
art. 76, c/c
art. 932,
do CPC –, a agravante não procedeu à juntada da procuração
da
e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do
agravo regimental. A procuração juntada posteriormente não tem o condão
de suprir o vício verificado na representação processual, pois ostenta data
subsequente à interposição do recurso. Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54768576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: a1dac0d5-63e0-463a-b732-935105aa7e29

Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54768576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: a1dac0d5-63e0-463a-b732-935105aa7e29

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2176952 - SC (2024/0393126-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA
ADVOGADOS
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599

MARLON CHARLES BERTOL - SC010693

JAIRO KIPPER DA ROSA - PR042006

VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GIOVANA AUGUSTA CRESTANI
INTERES.
: JOSE CARLOS KONRAD
INTERES.
: MARCIANO RUBEL
INTERES.
: NILSON JOSE CRESTANI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO PELO LANÇAMENTO DE
RESÍDUOS.
PROCURAÇÃO/SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 115/STJ.
1. É firme o entendimento desta Corte de que a ausência da cadeia completa
de procurações impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da
Súmula 115/STJ.
2. Embora devidamente intimada para regularização da representação
processual – nos termos do
c/c o
parágrafo único, ambos do
art. 76,
art. 932,
CPC –, a agravante não procedeu à juntada da procuração e/ou da cadeia
completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo
regimental. A procuração juntada posteriormente não tem o condão de suprir
o vício verificado na representação processual, pois ostenta data subsequente
à interposição do recurso. Precedentes do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PALMASOLA S A MADEIRAS E
AGRICULTURA contra decisão, de minha relatoria, que deu provimento ao recurso
especial do Ministério Público de Santa Catarina, assim ementada (fl. 941):
Documento eletrônico VDA53683563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 05:58:20
Código de Controle do Documento: b9049be3-204b-43f6-b09e-92a6e630988f

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO PELO
LANÇAMENTO DE RESÍDUOS (ART. 54, § 2o, V, DA
.
LEI N. 9.605/1998)
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 109, V, E 114, II, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E MULTA APLICADAS. PRAZO
CORRESPONDENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 109,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO.
Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
Nas razões, a agravante aduz que a interpretação adotada na decisão
agravada importa em violação do princípio da legalidade e da analogia em favor do réu,
pois aplica à pessoa jurídica regime de prescrição mais severo do que aquele aplicável
às penas efetivamente cominadas.
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática, ou a remessa do
agravo para julgamento colegiado, a fim de restabelecer o acórdão do Tribunal de origem.
Dispensada a manifestação do agravado.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não comporta conhecimento.
Embora devidamente intimada para regularização da representação
processual (fl. 963) – nos termos do
c/c o
parágrafo único, ambos do
art. 76,
art. 932,
Código de Processo Civil –, a agravante não procedeu à juntada da procuração e/ou da
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do agravo
regimental (Marlon Charles Bertol). A procuração juntada à fl. 968 não possui o condão
de suprir o vício verificado na representação processual, pois ostenta data subsequente
(10/11/2025) àquela em que se verificou a interposição do presente recurso (10/10
.
/2025 – fl. 954)
Nesse sentido, confiram-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS
AUTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA APÓS
INTIMAÇÃO.
SUBSTABELECIMENTO
COM
DATA
POSTERIOR
À
DO
PROTOCOLO DO RECURSO. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO INEXISTENTE.

ROUBO
MAJORADO.
OFENSA
REFLEXA
À
SÚMULA
N.
115/STJ.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1o, DO CPC E 255, § 1o, DO
RISTJ. INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO
PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO
DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226,
Documento eletrônico VDA53683563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 05:58:20
Código de Controle do Documento: b9049be3-204b-43f6-b09e-92a6e630988f

DO CPP. CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Interposto recurso impugnando decisão publicada na vigência do CPC/2015,
e constatada a ausência de instrumento de mandato e respectiva cadeia de
substabelecimentos outorgando poderes ao subscritor da petição dirigida à instância
superior, a parte deverá ser intimada para regularizar a representação processual,
nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC, sob pena de não
conhecimento da insurgência, em conformidade com a Súmula n. 115/STJ.
Precedentes.
2. Para fins de regularização da representação processual (arts. 76 e 932,
parágrafo único, do CPC), a juntada de instrumento de mandato conferindo
poderes ao advogado subscritor do recurso, emitido com data posterior à da
interposição da insurgência, não tem o condão de suprir o vício. Recurso
inexistente. Incidência da
Precedentes.
Súmula n. 115/STJ.
3. Na espécie, apresentado recurso especial sem a juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao respectivo subscritor,
a defesa foi intimada para regularizar o vício de representação processual, no prazo
de 5 dias.
Não obstante a defesa, após intimação, tenha providenciado a juntada de
substabelecimento, o instrumento de mandato em questão não teve o condão
de suprir o vício de representação processual apontado, porquanto datado de
de modo que os poderes nele consignados foram substabelecidos
13/6/2023,
ao advogado subscritor do recurso especial somente em data posterior à
interposição do recurso, que ocorreu em 14/2/2023.
[...]
13. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
REsp n. 2.073.540/AL,
Turma, DJe
- grifo nosso).
8/9/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E CADEIA DE
SUBSTABELECIMENTO
OUTORGANDO
PODERES
AO
ADVOGADO
SUBSCRITOR DE RECURSOS PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IN
ALBIS. APELOS INEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA
JUNTADA
SÚMULA N. 115/STJ.
DE PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS.
NÃO SUPRE O VÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. In casu, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, verificando que não
havia nos autos procuração outorgando poderes ao advogado que subscrevera -
assinatura eletrônica - o apelo nobre e o agravo em recurso especial, determinou,
nos termos do
c.c. o parágrafo único do
do Código de Processo Civil,
art. 76,
art. 932
a intimação da parte para regularizar a representação processual, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. O prazo determinado para cumprir a providência transcorreu in albis.
3. Nos termos do entendimento desta Corte Superior de Justiça, verificando-se
inexistente instrumento de mandato e respectiva cadeia de substabelecimento
outorgando poderes ao subscritor de recurso para a instância superior, nos termos
dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser
intimada para regularizar a representação processual, sob pena de não
conhecimento do apelo, nos termos da
in verbis: "na instância
Súmula n. 115/STJ,
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
4. Cumpre esclarecer ainda que a procuração juntada aos autos em
não tem o condão de suprir o vício apontado, na medida em que é
17/11/2020
datada de
ou seja, os poderes nela consignados foram outorgados
13/11/2020,
ao Dr. Tiago de Souza Botene apenas em data posterior à interposição tanto do
Documento eletrônico VDA53683563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 05:58:20
Código de Controle do Documento: b9049be3-204b-43f6-b09e-92a6e630988f

apelo nobre quanto do agravo em recurso especial, os quais foram
apresentados no Tribunal de origem, respectivamente, em
e
17/07/2020
14/08/2020.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.751.925/RS,
- grifo nosso).
11/3/2021
Portanto, é o caso de aplicar a
segundo a qual,
Súmula 115/STJ,
na instância
.
especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53683563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 05:58:20
Código de Controle do Documento: b9049be3-204b-43f6-b09e-92a6e630988f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.176.952 / SC
Número Registro: 2024/0393126-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001880620178240017 1880620178240017 50014725620208240017
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA
ADVOGADOS
: FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
JAIRO KIPPER DA ROSA - PR042006
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
INTERES.
: GIOVANA AUGUSTA CRESTANI
INTERES.
: JOSE CARLOS KONRAD
INTERES.
: MARCIANO RUBEL
INTERES.
: NILSON JOSE CRESTANI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O
PATRIMÔNIO GENÉTICO - POLUIÇÃO
Documento eletrônico VDA54686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:58:18
Código de Controle do Documento: e64e14c3-b352-42d4-af22-537a1db5f93a

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PALMASOLA S A MADEIRAS E AGRICULTURA
ADVOGADOS : FERNANDO EMÍLIO TIESCA - SC008599
MARLON CHARLES BERTOL - SC010693
JAIRO KIPPER DA ROSA - PR042006
VINÍCIUS DEMARCHI JUVENCIO - SC044981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: GIOVANA AUGUSTA CRESTANI
INTERES.
: JOSE CARLOS KONRAD
INTERES.
: MARCIANO RUBEL
INTERES.
: NILSON JOSE CRESTANI
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:58:18
Código de Controle do Documento: e64e14c3-b352-42d4-af22-537a1db5f93a